Tribunal: TJMT
Processo: 1000111-27.2022.8.11.0094
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000111-27.2022.8.11.0094
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELANTE), GUILHERME FARIAS TOMANQUEVEZ - CPF: 013.293.531-70 (ADVOGADO), HUGO FIGUEIREDO SOARES - CPF: 036.450.461-78 (ADVOGADO), WAGSLAYNE KEISY ROCHA BARCELOS - CPF: 022.183.041-39 (ADVOGADO), IZABELLY APARECIDA AMORIM MEDINA - CPF: 050.038.311-10 (ADVOGADO), DANIELLE CRISTINA INACIO PEREIRA - CPF: 048.060.641-22 (ADVOGADO), ALEXANDRA JENNIFER SOARES AYALA - CPF: 052.265.091-03 (ADVOGADO), BRUNA CRISTYNE LIRA LOPES - CPF: 700.244.701-71 (ADVOGADO), ANDREIA KARINE SILVA MENDES - CPF: 049.413.951-07 (ADVOGADO), LUCAS ALEXANDRE DE QUEIROZ - CPF: 048.939.831-64 (ADVOGADO), OLAVO PASSOS PINTO COELHO NETO - CPF: 001.211.621-17 (ADVOGADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (REPRESENTANTE), IVANETE APARECIDA SOUTO DE FREITAS - CPF: 736.138.191-04 (APELADO), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO– EMPRÉSTIMO PESSOAL -
PRINCÍPIO DO
PACTA SUNT SERVANDA
– RELATIVIZAÇÃO –
MANEJO DE AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – ADMISSIBILIDADE –

RESTABELECIMENTO DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO ENTRE AS PARTES –
MITIGAÇÃO DA “PACTA SUNT SERVANDA” - ARTIGO 6º INCISO V DO CDC
- JUROS REMUNERATÓRIOS EXCESSIVOS – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE - JUROS CONTRATADOS MUITO ALÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTA PELO BACEN À ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO - REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO - IMPOSSIBILIDADE -
RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES PAGOS A MAIOR DEVIDAMENTE ATUALIZADO NA FORMA FIXADO NA SENTENÇA –
ADMISSÃO – MANUTENÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAIS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É possível a revisão de cláusulas pactuadas quando demonstrada a onerosidade excessiva ao consumidor, admitindo-se a relativização do princípio
pacta sunt servanda
a fim de estabelecer o equilíbrio contratual.

O manejo de ação revisional prescinde de requisitos e visa manter o equilíbrio contratual, em respeito ao princípio da conservação dos contratos, não causando ofensa ao ato jurídico perfeito.

As cláusulas contratuais que violam os direitos do consumidor contratante podem ser revisadas e afastadas pelo judiciário, ante o caráter relativo do princípio “pacta sunt servanda”, pela previsão expressa no artigo 6º, inciso V, do Código de Defesa do Consumidor.

Demonstrado o excesso dos juros remuneratórios capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, admite-se a sua revisão para limitar a taxa de juros de acordo com
a taxa média de mercado, à data da contratação.

Comprovado que o contrato possui encargos abusivos é plenamente cabível a repetição do indébito dos valores pagos a maior, a fim de se evitar o enriquecimento ilícito da instituição financeira.

Restando constatada a ocorrência de pagamento indevido, em sede de liquidação de sentença, é possível a restituição de valores, em sua forma simples, posto que
a devolução das parcelas indevidamente cobradas está sujeita ao disposto no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quando caracterizado a má-fé

da instituição financeira, o que não restou comprovado na hipótese.

Não há que se falar em redistribuição do ônus sucumbenciais, já que mesmo havendo reforma parcial da sentença, contata-se a sucumbência recíproca das partes, de modo que deverá ser mantido o ônus sucumbenciais fixados no
decisum.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL (198)1000111-27.2022.8.11.0094

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

APELADO: IVANETE APARECIDA SOUTO DE FREITAS

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
CREFISA S.A – CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
contra a r. sentença proferida pelo juízo da

Vara Única da

Comarca de Tabaporã/MT, nos autos da Ação

Reajuste de Taxa de Juros para Média de Empréstimo Consignado com Pedido Subsidiário Cumulada com Pedido de Reparação/Danos Materiais e Morais nº 1000111-27.2022.8.11.0094

proposta por

IVANETE APARECIDA SOUTO DE FREITAS
que julgou parcialmente procedente a ação para
declarar
ilegal a cobrança de juros superiores à taxa de mercado para o mesmo período e gênero de operação, determinando o recálculo do contrato, desde a data da pactuação, para limitar os juros à taxa média de mercado, sendo ela
7,53% (sete vírgula cinquenta e três por cento) para o período de 31 de janeiro a 06 de fevereiro de 2020 para o contrato nº 041250021170;
condenando
a parte requerida a restituir à parte autora, em dobro, os valores que cobrou ilegalmente, e que serão apurados em liquidação por cálculo da parte vencedora, a serem devidamente atualizados, considerados a correção monetária, pelo INPC/IBGE, e os juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ambos contados desde a data de cada um dos pagamentos, observado o cabimento da compensação do valor do indébito com eventual saldo devedor da parte autora relativo ao mesmo negócio jurídico; Ao final reconheceu a sucumbência recíproca (art. 86,
caput
, do Código de Processo Civil), condenando as partes a pagarem meio a meio as custas e despesas processuais, inclusive aquelas porventura antecipadas (art. 82, § 2º), arbitrando os honorários advocatícios (art. 85,
caput
) em 10% (dez por cento) do valor da condenação,
cabendo dessa rubrica 50% (cinquenta por cento) ao patrono da autora e 50% (cinquenta por cento) ao patrono da ré, com a ressalva, porém, em favor da autora, das condicionantes previstas no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Em sua Apelação (id nº a CREFISA SA CRÉDITO FINANCIAMENT busca: a) a manutenção de todos os encargos financeiros e juros contratados, em respeito a boa fé e ao princípio do
pacta sunt servanda e da soberania e autonomia de vontade dos contratantes
, pois quando da sua celebração foi conferido a Apelada ciência de todas as cláusulas contratuais, inclusive quanto os valores das parcelas, taxas e vencimentos; b)

a manutenção da taxa de juros contratadas, posto que a taxa média de juros divulgada pelo banco central não pode ser utilizada como única ferramenta para se aferir a abusividade, além de inexistir lei que limite a cobrança de juros remuneratórios pelas instituições financeiras;

c) que no julgamento d
o
Recurso Especial nº 1.061.530/RS, escolhido como representativo da controvérsia em Incidente de Processo Repetitivo, ao tratar dos juros remuneratórios aplicados por instituição financeira, o Superior Tribunal de Justiça fixou orientação vinculante no sentido de que, a instituição dos juros superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade, bem como que é admitida a revisão das taxas em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação deconsumo e que a abusividade

fique cabalmente demonstrada; d)
a inviabilidade da repetição de indébito, já que os pagamentos despendidos foram feitos de acordo com o contrato, conforme a legislação vigente, não foram adimplidos por erro,

não havendo que se falar em restituição em dobro d)
a inversão do ônus sucumbenciais, devendo a Apelada ser condenada ao pagameno integral das custas e dos honorários sucumbenciais,
pleiteando, ao final, o provimento do Apelo.

O apelado apesar de devidamente intimado, não apresentou contrarrazões(id nº 181333259)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Verifica-se dos autos, que a parte Autora firmou com o requerido um contrato de empréstimo pessoal nº 041250021170

em 5/2/2020, no valor de R$ 2.022,66
,
a ser pago em 12 parcelas mensais de R$ 468,56
, vencendo-se a primeira em

04/03/2020 e a última em 03/02/2021,
com taxas de juros mensais de

19% ao mês e 706,42 % ao ano. (id nº 181334762 ).

Sob a alegação de cobrança de encargos abusivos, tais como juros remuneratórios extorsivos, ajuizou a presente ação revisional pugnando pelo afastamento dos encargos tidos por ilegais, com a repetição do indébito das prestações indevidas e danos morais.

Ao analisar o feito, o douto magistrado singular julgou julgou parcialmente procedente a ação para
declarar
ilegal a cobrança de juros superiores à taxa de mercado para o mesmo período e gênero de operação, determinando o recálculo do contrato, desde a data da pactuação, para limitar os juros à taxa média de mercado, sendo ela
7,53% (sete vírgula cinquenta e três por cento) para o período de 31 de janeiro a 06 de fevereiro de 2020 para o contrato nº 041250021170;
condenando
a parte requerida a restituir à parte autora, em dobro, os valores que cobrou ilegalmente, e que serão apurados em liquidação por cálculo da parte vencedora, a serem devidamente atualizados, considerados a correção monetária, pelo INPC/IBGE, e os juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ambos contados desde a data de cada um dos pagamentos, observado o cabimento da compensação do valor do indébito com eventual saldo devedor da parte autora relativo ao mesmo negócio jurídico; Ao final reconheceu a sucumbência recíproca (art. 86,
caput
, do Código de Processo Civil), condenando as partes a pagarem meio a meio as custas e despesas processuais, inclusive aquelas porventura antecipadas (art. 82, § 2º), arbitrando os honorários advocatícios (art. 85,
caput
) em 10% (dez por cento) do valor da condenação,
cabendo dessa rubrica 50% (cinquenta por cento) ao patrono da autora e 50% (cinquenta por cento) ao patrono da ré, com a ressalva, porém, em favor da autora, das condicionantes previstas no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Recorre a instituição financeira buscando: a) a manutenção de todos os encargos financeiros e juros contratados, em respeito a boa fé e ao princípio do
pacta sunt servanda e da soberania e autonomia de vontade dos contratantes
, pois quando da sua celebração foi conferido a Apelada ciência de todas as cláusulas contratuais, inclusive quanto os valores das parcelas, taxas e vencimentos; b)

a manutenção da taxa de juros contratadas, posto que a taxa média de juros divulgada pelo banco central não pode ser utilizada como única ferramenta para se aferir a abusividade, além de inexistir lei que limite a cobrança de juros remuneratórios pelas instituições financeiras;

c) que no julgamento d
o
Recurso Especial nº 1.061.530/RS, escolhido como representativo da controvérsia em Incidente de Processo Repetitivo, ao tratar dos juros remuneratórios aplicados por instituição financeira, o Superior Tribunal de Justiça fixou orientação vinculante no sentido de que, a instituição dos juros superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade, bem como que é admitida a revisão das taxas em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade

fique cabalmente demonstrada; d)
a inviabilidade da repetição de indébito em dobro, já que os pagamentos despendidos foram feitos de acordo com o contrato, conforme a legislação vigente; d)
a inversão do ônus sucumbenciais, devendo a Apelada ser condenada ao pagameno integral das custas e dos honorários sucumbenciais,
pleiteando, ao final, o provimento do Apelo.

Trazidos os pontos anteriormente mencionados e verificados os argumentos expendidos nas razões do apelo, passo a tratar sobre cada qual detalhadamente.

Sustenta a Instituição financeira que o contrato foi livre e conscientemente celebrado entre as partes, não contendo vícios devendo, por isso, prevalecer a vontade nele exteriorizada, em observância do princípio
pacta sunt servanda
. Ademais, alega a inexistência de amparo legal para a revisão do contrato e da obrigatoriedade do seu cumprimento.

Razão não assiste ao Apelante.

A possibilidade do Poder Judiciário relativizar o
princípio pacta sunt servanda
e, consequentemente, revisar e anular cláusulas abusivas e leoninas decorrentes de contratos de adesão formulados pelas instituições financeiras é tema pacífico na jurisprudência pátria. Nesse sentido, eis o acórdão do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. REVISIONAL. PACTA SUNT SERVANDA. RELATIVIZAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE DO REEXAME DA QUESTÃO EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL.

1. A legislação consumerista permite a manifestação acerca da existência de eventuais cláusulas abusivas, relativizando o princípio do pacta sunt servanda.

2. Se a capitalização mensal foi afastada em razão da inconstitucionalidade da Medida Provisória 1.963-17/2000 (em vigor como MP n. 2.170-36/2001), não cabe recurso especial para revisar a questão.

3. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp 349273 / RN – 3ª Turma – Ministro João Otávio de Noronha – DJ 1/10/2013)

É certo que o Apelante alega a inexistência de fato excepcional ou imprevisível que justifique a revisão do contrato ou anulação de suas cláusulas.

De se lembrar que, nas relações de consumo, a pretensão de revisar cláusulas contratuais não se subsume ao disposto no artigo 478 do Código Civil, mas sim ao artigo 6º, V do Código de Defesa do Consumidor.

Com efeito, tendo como base as afirmações da parte autora (Apelada), estamos diante da hipótese do art. 6º, V do CDC, ou seja, de contrato que merece modificação em razão de alegada abusividade contemporânea à contratação.

Aliás, sobre o assunto leciona Flávio Tartuce:

“A revisão contratual por fato superveniente prevista no CDC não é igual à revisão contratual por fato superveniente prevista no CC. O Código Civil traz a revisão contratual por fato superveniente diante de uma imprevisibilidade somada a uma onerosidade excessiva. O CDC avança em relação ao Código Civil (arts. 478-480 – da resolução por onerosidade excessiva), ao não exigir que o fato superveniente seja imprevisível ou irresistível – apenas exige a quebra da base objetiva do negócio, a quebra do seu equilíbrio intrínseco, a destruição da relação de equivalência entre as prestações, o desaparecimento do fim essencial do contrato” (in, Direito Civil – Teoria Geral dos Contratos e Contratos em Espécie. 5ª ed. São Paulo: Método. 2010. p. 193)

Desse modo, para justificar a revisão de um contrato submetido às normas de proteção ao consumidor, mostra-se suficiente a demonstração da abusividade das cláusulas, com o consequente desequilíbrio entre as partes.

Não há que se falar, por outro lado, em requisitos para a interposição de ação revisional de contrato, quanto mais ofensa ao ato jurídico perfeito, seja pelo reconhecimento do caráter relativo do
pacta sunt servanda
, seja pela previsão expressa no Código de Defesa do Consumidor, conforme acima citado. (TJMT – RAC nº 51220/2009, Des. Rel. Carlos Alberto Alves da Rocha, 5ª Câmara Cível).

Assim, em virtude da incidência das normas de proteção e defesa do consumidor no caso em tela, resulta perfeitamente possível a revisão das cláusulas contratuais, procedendo-se à flexibilização do
pacta sunt servanda
, além de inexistir qualquer ofensa ao ato jurídico perfeito.

Quanto aos juros remuneratórios, o Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento a respeito do tema por meio do
REsp nº1.061.530-RS
, representativo da controvérsia, que cristalizou a orientação em sentido diametralmente oposto à posição que adotava, rechaçando a aplicação da lei de usura nos contratos bancários e, por corolário, a possibilidade de limitação dos juros remuneratórios em 12% a.a., consolidando o seguinte entendimento:

“ORIENTAÇÃO 1 – JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), como dispõe a Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano por si só não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do caso concreto.”
(STJ – REsp 1.061.530-RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção. J. 22.10.2008, DJe 10.3.2009).

Assim, resta evidente que não se aplica as instituições financeiras à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626⁄33), consoante determinado no julgado acima e disposto na Súmula 596⁄STF, confira-se:

“As disposições do Decreto 22.626/33 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional. ” (Súmula 596/STF, Sessão Plenária de 15/12/1976)

Do mesmo modo, extrai-se do Resp em questão que a

estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade, entendimento este que foi consolidado na súmula 382 do STJ:

A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade. (Súmula 382, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/05/2009, DJe 08/06/2009)

Entretanto, conforme expressamente determinado no mesmo julgado (Resp
1.061.530-RS) “
É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. [...]”

Portanto, diverso do afirmado pela instituição recorrente a inaplicabilidade do Decreto 22.626/33 às instituições financeiras não impede a análise de existência de abusividade na taxa de juros contratada.

Dessa forma, consoante afirmado na sentença os juros fixados no contrato firmado entre as partes era de 19,00% a.m. e 706,42% a.a., com custo efetivo total de 21,06% ao mês e 890,51% ao ano,
excedendo em muito
a taxa média de mercado quando da celebração do contrato de empréstimo, podendo ser constatado em consulta ao sítio do Banco Central do Brasil.

Nota-se no site
in

https://www3.bcb.gov.br/sgspub/localizarseries/localizarSeries.do?method=prepararTelaLocalizarSeries
que a

média do mercado para o mês daquela contratação, segundo os registros do Bacen (www.bcb.gov.br), na modalidade “Pessoa física – Crédito pessoal não-consignado – Pré-fixado”, era de 7,53% (sete vírgula cinquenta e três por cento) para o período de 31 de janeiro a 06 de fevereiro de 2020.

Ora,
é inconteste nos autos que a taxa praticada está muito acima da média
, o que demonstra a sua abusividade, e diverso do que afirmado pelo recorrente é plenamente possível a sua redução para a taxa média praticada no mercado, conforme pacífica jurisprudência do STJ. Confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO.
TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. REVISÃO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL VERIFICADA NO CASO CONCRETO. POSSIBILIDADE
. SÚMULA 83/STJ. ABUSIVIDADE CONSTATADA. REEXAME. SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no Superior Tribunal de Justiça, a taxa de juros remuneratórios que exceda a 12% ao ano, por si só, não caracteriza abusividade, a qual, por sua vez,
só se evidencia quando discrepante da média de mercado estabelecida pelo Banco Central, impondo-se a análise da ilegalidade em cada caso concreto
. Súmula 83/STJ.

2. No caso em exame, ficou assentado pelo acórdão recorrido que a taxa de juros acordada no contrato celebrado entre as partes mostrou-se abusiva, conclusão que não pode ser alterada por este Tribunal de Uniformização, ante a necessidade de revolvimento de fatos e provas, bem como das disposições contratuais, o que é vedado pelas Súmulas 5 e 7/STJ.

3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1591428/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 06/04/2020) (Destaquei)

E como cediço, não é qualquer desvio da taxa média de mercado que autoriza o afastamento dos juros remuneratórios contratados, mas sim uma significativa discrepância entre as taxas,
como ocorre no caso dos autos,
a qual deve readequada à média de mercado da época da contratação.

Nesse sentido a jurisprudência deste Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – REVISÃO CONTRATUAL – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL –
TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS MUITO ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO – EXORBITÂNCIA CONFIGURADA – READEQUAÇÃO DA TAXA – NECESSIDADE – ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS –
AFASTAMENTO DO NOME DO AGRAVANTE DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – IMPERIOSIDADE - POSSIBILIDADE DA CAPITALIZAÇÃO MENSAL EM RAZÃO DE PACTUAÇÃO – INCIDÊNCIA DA MEDIDA PROVISÓRIA N. 2.170-36/2001 – ADMISSIBILIDADE PARCIAL DA DECISÃO – AGRAVO PROVIDO PARCIALMENTE.
Não há imposição de limitação da taxa de juros remuneratórios ao patamar de 12% ao ano; no entanto, é necessária a sua readequação, quando há evidente abusividade da taxa contratada, uma vez que foi pactuada em índice muito superior à taxa de mercado da época para a contratação.
Em razão da abusividade dos juros remuneratórios aplicados, impõe-se o afastamento do nome do agravante dos órgãos de proteção ao crédito. Perfeitamente possível a capitalização mensal dos juros desde haja a pactuação, conforme dispõe a Medida provisória n. 2.170-36/2001. (TJMT - AI 104267/2014, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12/05/2015, Publicado no DJE 18/05/2015)

Aliás, bem fundamentou a sentença recorrida ao dispor:

“(...)No tocante aos juros remuneratórios, não é mais possível questionar a inaplicabilidade às instituições financeiras das limitações trazidas seja pelo Código Civil, seja pelo Decreto nº 22.626/33.

De fato, já de longa data que o Superior Tribunal de Justiça, pela sistemática dos recursos repetitivos, pacificou tais entendimentos,
in verbis
:

STJ Tema Repetitivo nº 24 – As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF.

STJ Tema Repetitivo nº 26 – São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02.

Nesse trilhar, podemos citar, apenas a título de exemplo, os seguintes julgados da Corte Cidadã: Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 602.087/RS, Terceira Turma, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, julgamento em 23 de junho de 2015, publicação em 07 de agosto de 2015; Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Recurso Especial nº 1.276.096/PR, Terceira Turma, Relator Ministro João Otávio de Noronha, julgamento em 14 de abril de 2015, publicação em 23 de abril de 2015; Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 559.866/PR, Terceira Turma, Relator Ministro Moura Ribeiro, julgamento em 10 de março de 2015, publicação em 23 de março de 2015; Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 574.590/RS, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgamento em 09 de dezembro de 2014, publicação em 16 de dezembro de 2014.

É nessa base que se erige a inteligência consagrada na Súmula nº 382 do Superior Tribunal de Justiça e no Tema nº 25 dos recursos repetitivos, segundo a qual “A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.”.

Dá-se, nessa temática, especial relevo às condições livremente pactuadas entre as partes, sem desconsiderar, ao mesmo tempo, um olhar atento às taxas médias aplicadas pelo mercado em operações similares à contratada, sendo essa média de mercado o patamar a ser levado em consideração pelo Juiz quando confrontado com a alegação de abusividade dos percentuais contratados no caso concreto.

É o que registra, aliás, a Súmula nº 296 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “[...] Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado.”.

A cobrança de juros abusivos continua sendo vedada pelo Código de Defesa do Consumidor, mas a abusividade deve ser efetivamente alegada e demonstrada no caso concreto e com fundamentação apropriada.

Em realidade, o simples fato de os juros remuneratórios contratados serem superiores à taxa média de mercado, por si só, não configura abusividade, como se vê em incontáveis precedentes do Superior Tribunal de Justiça: Agravo Regimental no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 602.850/MS, Quarta Turma, Relator Ministro Raul Araújo, julgamento em 20 de agosto de 2015, publicação em 11 de setembro de 2015; Agravo Regimental no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 605.021/MS, Quarta Turma, Relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, julgamento em 05 de maio de 2015, publicação em 19 de maio de 2015; Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 564.360/RS, Terceira Turma, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, julgamento em 24 de fevereiro de 2015, publicação em 05 de março de 2015.

Aquele Tribunal já entendeu como abusivos juros 50% (cinquenta por cento) acima da média de mercado
[3]
, ou 150% (cento e cinquenta por cento) acima dessa média
[4]
. Mas também já afirmou que “nem mesmo taxas elevadas, [...] de 9,90% a 13,58% ao mês, devem ser presumidas como abusivas”
[5]
.

Fato é que a intervenção judicial no tocante aos juros contratados é excepcional, devendo ocorrer apenas quando constatada irrefutável abusividade: “É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.” (Tema nº 27 dos recursos repetitivos).

Voltando-se os olhos ao caso em exame, percebe-se a excepcional presença de situação que justifica a necessidade de intervenção na taxa pactuada.

Ora, no caso em exame, as taxas contratadas foram de 19% (dezenove por cento) ao mês para o contrato nº 041250021170 (Id. 79705989).

A média do mercado para o mês daquela contratação, segundo os registros do Bacen (www.bcb.gov.br), na modalidade “Pessoa física – Crédito pessoal não-consignado – Pré-fixado”, era de 7,53% (sete vírgula cinquenta e três por cento) para o período de 31 de janeiro a 06 de fevereiro de 2020.

Vê-se que as taxas cobradas pela parte ré estavam muito acima da média do mercado – aliás, quase três vezes o valor da taxa de mercado apurada na data da contratação –, e, como tal, claramente reputadas abusivas, segundo os critérios da jurisprudência já citada.

De fato, em se tratando da revisão de taxas de juros remuneratórios em contratos bancários, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado que, ao mesmo tempo em que prestigia a excepcionalidade da intervenção judicial, estabelece os requisitos exigidos a tanto:

STJ Tema Repetitivo nº 27 – É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1 º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.

No caso, percebem-se presentes todos os pressupostos elencados, uma vez se tratar de relação consumerista e que as taxas de juros, excepcionalmente divergentes das praticadas no mercado, por si implicam em abusividade, colocando o consumidor em desvantagem exagerada, que, como consabido, não possui qualquer margem para a negociação.

Frente à patente abusividade, a solução que se impõe, como termo médio, a assegurar tanto os direitos do consumidor quanto os da instituição credora, cujo capital deve ser devidamente remunerado, é a adoção da taxa média de mercado:

STJ Tema Repetitivo nº 234 – [...] Em qualquer hipótese, é possível a correção para a taxa média se for verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados.

Como houve cobrança de juros abusivos, deve prevalecer a taxa média do mercado, para o mesmo período e gênero de operação, consoante jurisprudência pacificada.

Não prospera, contudo, a pretensão da parte autora de observância das taxas aplicadas aos contratos consignados, uma vez que da simples leitura do contrato já se extrai à plena vista sua natureza, de empréstimo pessoal, o que consta até mesmo do título da operação - "contrato de empréstimo pessoal". Não há qualquer desculpa que possa justificar o desconhecimento da consumidora quanto à natureza do contrato.

De sorte que o saldo devedor deve ser recalculado, desde a data da pactuação, para limitar os juros à taxa média de mercado, sendo ela de 7,53% (sete vírgula cinquenta e três por cento) para o período de 31 de janeiro a 06 de fevereiro de 2020 para o contrato nº 041250021170.

Os juros cobrados acima desses limites foram cobrados ilegalmente, e deverão ser reduzidos aos percentuais ali determinados. A diferença deve ser restituída à parte autora, na forma adiante explicitada. (...)”
id nº 181334791

Diante dessa realidade, merece a sentença singular ser mantida, a fim de que seja reduzida a taxa de juros remuneratórios cobrados no contrato pactuado, àquela prevista pelo Banco Central à época, qual seja, 7,53
%
para o período de 31 de janeiro a 06 de fevereiro de 2020 para o contrato nº 041250021170.

No que tange à
repetição do indébito em dobro fixada na sentença
, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite sempre que apurada cobrança a maior, seja calculado o indébito
na forma simples
e, havendo débito pendente, sua compensação, desde que não se verifique a hipótese de má-fé, dolo ou malícia da instituição financeira.

Aliás, a jurisprudência do STJ pacificou entendimento no sentido de que
“deve estar comprovada a má-fé, o abuso ou leviandade, como determinam os artigos 940 do CC e 42, parágrafo único do CDC”
, o que não ocorreu na espécie.

Dessa forma, cabível a repetição do indébito de forma simples.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. IMPOSSIBILIDADE. MÁ-FÉ DO CREDOR NÃO DEMONSTRADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQÜITATIVA DO JUIZ. SÚMULA 83/STJ.

1. Falta ao agravante o necessário interesse recursal quanto à pretensão de afastar a incidência de óbices aplicados ao recurso especial interposto pela parte adversa.

2. A repetição do indébito deve ocorrer na forma simples, e não em dobro, salvo prova da má-fé do credor, que não se presume. Precedentes.

3. Hipótese em que o Tribunal de origem limitou-se a afirmar que a cobrança das tarifas bancárias denominadas "NHOC" constituía "expediente reprovável", sem, contudo, demonstrar a má-fé da instituição financeira, isto é, ou seu intuito fraudulento ou abusivo na cobrança. Assim, mostra-se inviável a repetição em dobro do indébito.

4. Os honorários advocatícios, na ação de revisão de contratos bancários, devem ser fixados na forma prevista no art. 20, § 4º, do CPC/1973, dada a natureza declaratória e constitutiva do provimento jurisdicional. Precedentes.

5. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no REsp 1534561/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/04/2017, DJe 12/05/2017)

Assim, também:

CONTRATO BANCÁRIO – Ação revisional de contrato de financiamento de veículo - Tarifa de avaliação de bem - Impugnada a realização efetiva do serviço, o Banco-réu não se desincumbiu de prová-la – Abuso da cobrança – Ocorrência – Sentença mantida neste tópico – Repetição dobrada do indébito – Descabimento – Falta de má-fé na cobrança da quantia indevida – Arts. 940 do CC e art. 42 do CDC – Precedentes do Colendo STJ – A restituição será simples e não em dobro – Sentença reformada neste tópico - Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Apelação Cível 1002113-22.2019.8.26.0299; Relator (a): Álvaro Torres Júnior ; Órgão Julgador: 20ª Câmara de Direito Privado; Foro de Jandira - 2ª Vara; Data do Julgamento: 21/08/2020; Data de Registro: 21/08/2020)

Nesse sentido trago à colação:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO VIOLADO OU DISSÍDIO. SÚMULA N. 284 DO STF. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. INEXISTÊNCIA DE INFORMAÇÕES A RESPEITO DAS TAXAS MENSAL E ANUAL DE JUROS APLICADAS NO CONTRATO.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO. SÚMULA N. 322 DO STJ.

(...) 4
. Acerca da repetição do indébito, firmou-se que é cabível, de forma simples, não em dobro, quando verificada a cobrança de encargos ilegais, tendo em vista o princípio que veda o enriquecimento sem causa do credor, independentemente da comprovação do equívoco no pagamento, pois diante da complexidade do contrato em discussão não se pode considerar que o devedor pretendia quitar voluntariamente débito constituído em desacordo com a legislação aplicável à espécie. A questão está pacificada por intermédio da Súmula n. 322 do STJ.
(STJ – AgRg no Aresp 661138/PR – 4ª Turma – Ministra Maria Isabel Gallotti – DJ 17/11/2015 – sem grifo no original).

In casu,
entendo que merece reforma a sentença recorrida nesse ponto, de modo que constatado o pagamento de valores a maior pela parte, em sede de liquidação de sentença, cabível a repetição de indébito ou a compensação,
na forma simples
, devidamente atualizado, tendo em vista o princípio que veda o enriquecimento sem causa do credor.

Por fim,
não há que se falar em redistribuição do ônus sucumbenciais, já que mesmo havendo reforma parcial da sentença, contata-se a sucumbência recíproca das partes, de modo que deverá ser mantido o ônus sucumbenciais fixados no
decisum.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
tão somente para reconhecer a repetição de indébito ou a compensação,
na forma simples
,
devidamente atualizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023